Tribunal: TJES
Processo: 5000862-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000862-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANE DIAS PATROCINIO NUNES
RECORRIDO: JOSEVAN NUNES DOS SANTOS DIAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE/RECORRIDO: FLAVIANE DIAS PATROCÍNIO NUNES

RE
CORRENTE/RECORRIDO
: JOSEVAN NUNES DOS SANTOS DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INFIDELIDADE MARITAL OCORRIDA NA CASA DO CASAL.
GRAVE ABALO A HONRA
SUBJETIVA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MAJORADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

RELATÓRIO

FLAVIANE DIAS PATROCÍNIO NUNES
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2316402), pugnou a recorrente/
autora
pelo aumento no valor da indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 4190282), pugnou o recorrente/requerido pela reforma da sentença para se julgar improcedente o pleito, considerando que o relacionamento já estava fragmentado quando ocorrido o fato, bem como não fora exibida exageradamente a vítima, causando—lhe constrangimento público, eis que o fato não ultrapassou a esfera privada das partes.

Contrarrazões do requerido ao ID 4190283 e da autora ao ID 4190490, ambos pugnando
de forma recíproca
pelo improvimento dos recursos inominados
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente verossímil suas alegações de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a
autora
ajuizou a presente ação em desfavor de seu ex marido, ora
requerido
. Alega que, após o divórcio, tentaram
a reconciliação
, voltando a morar juntos. Porém, descobriu que o
requerido
mantinha relacionamento extraconjugal,
dentro da moradia do casal,
enquanto ela não estava em casa.

Ajuizou a presente ação pugnando por indenização a título de danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma
parcial
da sentença.

Quanto a alegação de inexistência de ato ilícito praticado pelo requerido em suas razões recursais, o mesmo confessa os fatos – manutenção de relação extraconjugal dentro da residência do casal – que acabara presenciada pela autora.

Portanto, a referida situação se enquadra como quebra do dever de fidelidade conjugal, afetando a honra subjetiva da autora. Por mais que o relacionamento estivesse fadado a novamente findar, ou, ainda, que o relacionamento extraconjugal não fosse público, tais situações não ilidem o ilícito praticado.

Diante do ato ilícito praticado, a requerente fora abalada em sua honra subjetiva, passando por verdadeiro sofrimento, de natureza íntima e pessoal, ante a traição presenciada, devendo ser indenizada pelo dano moral sofrido.

Quanto a quantificação do dano moral, a mesma importa em pequena majoração do valor, visando reparar de forma adequada o abalo moral sofrido. Não há como afastar que a
infidelidade foi cometida no quarto
também utilizado pela
recorrente, tendo as mulheres com quem o recorrido se relacionou utilizado de objetos pessoais da recorrente, como seu roupão de banho,
agravando, em muito, o sofrimento experimentado no caso
.

Assim sendo, entendo que, pelas circunstâncias que a infidelidade ocorreu, e por terem os encontros acontecido dentro da residência da recorrente, a indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, que reputo proporcional e adequada, visando a reparação do dano, sem ensejar em enriquecimento sem causa das partes.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

interposto
s, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do requerido e DANDO PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso da autora
para reformar a sentença impugnada e majorar os danos morais para R$
5
.000,00
(cinco mil reais), mantendo o restante do julgado
. Deixo de condenar a
autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.
Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)